Tribunal: STF
Processo: RE 100219
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. ACORDO SUPERVENIENTE, CELEBRADO ENTRE O BANCO
DO BRASIL S/A E OS SINDICATOS DE EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS
BANCARIOS, PARA EXTINÇÃO DAS AÇÕES. PEDIDO ADMITIDO COMO
DESISTENCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE SE HOMOLOGA.